Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
2. Alegação de violação ao artigo 155, do CPP e ao princípio in dubio pro reo, e, ainda, para fins de prequestionamento, alegação de violação aos princípios da presunção de inocência, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório e da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão resume-se em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade sanáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619). O voto registra que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente, sem lacunas a suprir.
5. A insurgência busca reabrir o debate sobre o mérito do julgamento anterior. A via integrativa não se presta à rediscussão do conteúdo decisório, ainda que para prequestionamento, quando ausentes vícios formais.
6. A motivação anteriormente exarada enfrentou os pontos essenciais e citou elementos probatórios colhidos, bastando para manter a conclusão adotada pelo colegiado. A referência aos atos processuais e às declarações constantes dos autos demonstra a inexistência de defeitos a corrigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio de rediscutir o mérito do acórdão embargado. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro, nos termos do CPP, art. 619."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1350046, 00010022420198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021.